Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de locação, condenar a ré ao pagamento de aluguéis em atraso, multa contratual e indenização por danos morais.
2. A ré foi revel. Sustentou, em apelação, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de inadimplemento, excesso na indenização e revisão dos valores, além de formular pedido relativo à guarda de bens deixados no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apesar da revelia; (ii) saber se as teses recursais configuram inovação recursal e ausência de interesse; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de fatos e teses não submetidos ao juízo de origem, sem demonstração de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, o que impede seu conhecimento.
5. Ausente interesse recursal quanto a matérias já afastadas na sentença ou que demandariam pretensão autônoma não deduzida oportunamente (ausência de reconvenção).
6. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC) e autoriza o julgamento antecipado do mérito quando os autos estiverem suficientemente instruídos (art. 355 do CPC), afastando alegação de cerceamento de defesa.
7. O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme arts. 370 e 371 do CPC, não havendo nulidade quando a instrução é considerada suficiente.
8. O valor fixado a título de danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo mantido quando não demonstrada desproporção concreta.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar de inovação recursal acolhida, assim como reconhecida, de ofício, a ausência parcial de interesse recursal. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 355, 370, 371, 487, I, 932, III, 1.012, §1o, V, 1.014 e 85, §§2o e 11; Lei no 8.245/1991, arts. 58, V, 59 e 62, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1933943, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 2032953, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2031634, Rel. Desa Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1147072, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 23.01.2019.